Tribunal: TJPA
Processo: 0801997-66.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801997-66.2021.8.14.0039

APELANTE: RENATO RODRIGUES CORDEIRO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ARLENE SOUZA DO NASCIMENTO

PROCURADOR: MAILTON MARCELO SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO POR MAIS DE DOIS ANOS NO PERÍODO AQUISITIVO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Paragominas contra decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança para assegurar a servidor público municipal o direito de perceber, durante a licença-prêmio referente ao quinquênio de 02/02/2004 a 01/02/2009, a remuneração calculada com base nas vantagens de cargo em comissão exercido no período.

2.O ente municipal sustenta que o art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87 exige o exercício por mais de dois anos em um único cargo comissionado, vedada a soma de períodos em cargos distintos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula nº 339 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87 exige o exercício por mais de dois anos em um único cargo em comissão ou se admite a soma do tempo exercido em diferentes cargos comissionados dentro do período aquisitivo para fins de cálculo da licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87 condiciona a percepção das vantagens do cargo em comissão ao exercício dessa função por período superior a dois anos no período aquisitivo, sem impor a exigência de permanência em um único cargo.

5. A interpretação restritiva defendida pelo Município introduz requisito não previsto em lei, implicando limitação indevida de direito funcional expressamente assegurado.

6. Comprovado nos autos que o servidor exerceu cargos em comissão por lapso superior a dois anos no quinquênio aquisitivo, mostra-se legítima a adoção das vantagens do cargo comissionado como base de cálculo da licença-prêmio.
7. Inexistência de afronta ao princípio da legalidade ou à Súmula nº 339 do STF, pois não há aumento de vencimentos por decisão judicial, mas mera aplicação da norma municipal aos fatos comprovados.

8. Precedentes desta Corte reconhecem que a Lei Municipal nº 422/87 não exige o exercício em um único cargo comissionado para fins de percepção das respectivas vantagens durante a licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal faz jus ao exercício da licença-prêmio com base nas vantagens do cargo comissionado, desde que tenha exercido cargos comissionados por mais de dois anos no período aquisitivo, ainda que em cargos distintos.

2. Não configura violação ao princípio da legalidade a interpretação que observa a literalidade da norma sem criar restrições não previstas pelo legislador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Lei Municipal nº 422/87, art. 135, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 339; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016; TJPA, Apelação nº 0800546-06.2021.8.14.0039, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra a decisão monocrática de ID nº 29485343, proferida por este Relator que, em sede de
remessa necessária
, manteve integralmente a sentença que concedeu a segurança nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
RENATO RODRIGUES CORDEIRO
, servidor público municipal, em face do referido ente municipal.

Em suas razões, o ente fazendário sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em interpretação equivocada do
art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87
, cuja literalidade, segundo afirma, condiciona a concessão da licença-prêmio com base nas vantagens do cargo em comissão ao exercício desse cargo por
mais de dois anos no período aquisitivo
, não sendo admissível a soma de períodos exercidos em cargos distintos.

Argumenta que o servidor, no período aquisitivo de
02/02/2004 a 01/02/2009
, exerceu o cargo efetivo por

2 anos e 9 meses
, o cargo de
Coordenador de Controle Financeiro por 1 ano e 9 meses
e, posteriormente, o cargo de
Secretário Municipal por 6 meses
, não tendo permanecido em nenhum cargo em comissão por período superior a dois anos. Por essa razão, sustenta que a licença-prêmio deveria ser calculada com base apenas no cargo efetivo.

Defende, ainda, que a Administração Pública está estritamente vinculada ao
princípio da legalidade
, sendo-lhe vedada a concessão de vantagens funcionais sem previsão expressa em lei, motivo pelo qual seria inadmissível interpretação extensiva da norma municipal para permitir a soma de períodos exercidos em cargos distintos.

Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrina que reforçam a impossibilidade de ampliação de direitos pecuniários de servidores públicos por interpretação extensiva, bem como menciona a
Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Ao final, sustenta a legalidade do ato administrativo e requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e denegar a segurança. Subsidiariamente, pede a submissão do recurso ao colegiado e a intimação do agravado para contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão de ID. 31386376.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença concessiva da segurança para determinar que o impetrante perceba, durante o gozo da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 02/02/2004 a 01/02/2009, a remuneração calculada com base nas vantagens do cargo em comissão por ele exercido no referido interstício.

Discute-se, em síntese, se o art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87 exige o exercício por mais de dois anos em um único cargo comissionado ou se admite a soma do tempo de exercício em cargos dessa natureza dentro do período aquisitivo.

A decisão agravada confirmou integralmente a sentença por reconhecer que o servidor, no período aquisitivo considerado,
exerceu cargos em comissão por lapso superior a dois anos
, circunstância suficiente para a incidência do art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87, dispositivo que prevê a concessão da licença-prêmio com as vantagens do cargo em comissão quando o servidor o tenha exercido por período superior a dois anos durante o período aquisitivo.

Sobre a matéria, verifica-se que a licença prêmio é garantida ao servidor municipal de acordo com a Lei 422/87, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas-PA, nos seguintes termos:

“Art. 135- Ao funcionário que requerer, será concedida licença-prêmio de 3 (três) meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1°- A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de 2 (dois) anos.

§ 2°- Somente o tempo de serviço público, prestado ao Município, será contado para efeito de licença-prêmio.”

Da leitura do referido dispositivo legal, observa-se que o legislador municipal condicionou a percepção das vantagens do cargo em comissão apenas ao exercício dessa função por período superior a dois anos dentro do quinquênio aquisitivo,
não estabelecendo qualquer exigência de permanência em um único cargo comissionado durante esse intervalo.

Assim, a interpretação defendida pela municipalidade, no sentido de que o servidor deveria ter exercido um mesmo cargo comissionado por mais de dois anos ininterruptos, não encontra respaldo na literalidade da norma. Ao contrário, tal entendimento implicaria a introdução de requisito não previsto pelo legislador municipal, restringindo indevidamente direito funcional expressamente assegurado pela legislação local.

Conforme consignado na decisão agravada, a documentação constante dos autos demonstra que o impetrante exerceu cargos em comissão, no período aquisitivo de 02/02/2004 a 01/02/2009, por prazo superior a dois anos, destacando-se o exercício do cargo de Coordenador de Controle Financeiro, o qual foi ocupado pelo maior lapso temporal e, por essa razão, legitimamente adotado como base de cálculo para a remuneração da licença-prêmio.

Nessa perspectiva, a solução adotada na decisão monocrática mostra-se juridicamente adequada, pois prestigia a finalidade do art. 135, §1º, da Lei Municipal nº 422/87, que é justamente assegurar a manutenção das vantagens decorrentes do exercício de função comissionada quando comprovado que o servidor a desempenhou por período significativo no curso do quinquênio aquisitivo.

Cumpre registrar, ademais, que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que tem reconhecido que a Lei Municipal nº 422/87 não exige a permanência em um único cargo comissionado para fins de percepção das respectivas vantagens durante a licença-prêmio, bastando que o servidor tenha exercido cargos dessa natureza por prazo superior a dois anos no período aquisitivo.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS.
A LEI MUNICIPAL Nº 422/87 NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SENDO ESTES BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESTAS VANTAGENS.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS TERMOS DO JULGADO ORIUNDO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (15730630. Proc. nº 0800546- 06.2021.814.0039, Rel. ROBERTO GONÇALVES MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-21-08, Publicado em 2023-08-31)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARA DECLARAR PRESCRITAS AS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS.
PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87. NORMA QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESSAS VANTAGENS.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO AOS PRECEDENTES ORIUNDOS DO STF E STJ ACERCA DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (15715946. Proc. nº 0800506-24.2021.814.0039, Rel. ROBERTO GONÇALVES MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-21-08, Publicado em 2023-08-31)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS.
LEI MUNICIPAL Nº 422/87. NORMA QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO,
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESSAS VANTAGENS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800546-06.2021.8.14.0039 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

Dessa forma, não se verifica qualquer equívoco na decisão agravada, que se mostra devidamente fundamentada, alinhada à legislação municipal aplicável e em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Importa registrar, ainda, que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar a mesma interpretação restritiva anteriormente examinada e adequadamente afastada na decisão agravada.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Nessas circunstâncias, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro de julgamento a justificar a reforma do decisum, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026